Tribunal: STF
Processo: AP 1537
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas a OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA e delegando a fiscalização do cumprimento do acordo ao Juízo das Execuções Criminais do seu domicílio.



    Foi, então, expedida a carta de ordem nº 294/2024, requisitando o cumprimento de diligências, dentre as quais:



    c) organização do espaço físico e fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário possa assistir, presencialmente, ao curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com a fiscalização de agente público do Poder Judiciário, vedada a utilização de aparelho celular durante a projeção das aulas, que deverá ser realizada em ambiente oficial. O acesso ao material audiovisual do curso em questão deverá ser requerido pelo juízo por meio do endereço de correio eletrônico pgr-gcaa@mpf.mp.br.



    Em 12/6/2024, o Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual informou a inexistência de sala passiva ou disponível, com os equipamentos e recursos tecnológicos necessários para que o compromissário OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA possa assistir, presencialmente, ao curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado nas dependências do fórum desta Comarca (protocolo STF nº 71.874/2024).



    Em 14/6/2024, autorizei ao Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR a organizar espaço físico em ambiente oficial fora das dependências do edifício do fórum, com o fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA possa assistir, presencialmente, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sob a fiscalização de agente público do Poder Judiciário (eDoc. 44).



    Na mesma data, a defesa do réu requereu que o Juízo da Execução adotasse medidas para efetivação e cumprimento da condição do acordo de participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão datada de 14/6/2024 (eDoc. 44), autorizei ao Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal da Comarca de Arapongas/PR a organizar espaço físico em ambiente oficial fora das dependências do edifício do fórum, com o fornecimento dos recursos tecnológicos necessários para que o compromissário OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA pudesse assistir, presencialmente, ao curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, sob a fiscalização de agente público do Poder Judiciário.



    Desse modo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente